Tribunal: TJSP
Processo: 2238117-71.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Superendividamento
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos consignados e débitos em folha de pagamento por 180 dias, além de impedir a inclusão do nome da Recorrente em cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado.
II. Questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de empréstimos consignados e débitos em folha de pagamento por 180 dias, além de impedir a inclusão do nome da Recorrente em cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se os descontos de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da renda líquida do Recorrente, considerando as despesas obrigatórias e a dignidade da pessoa humana.
III. Razões de Decidir
3. O cálculo do limite para descontos consignados deve ser realizado sobre a renda disponível, excluindo-se descontos previdenciários, imposto de renda e obrigações judiciais, conforme jurisprudência do STJ e interpretação da Lei n. 10.820/03.
4. A ausência do Banco BMG na sessão de autocomposição justifica a suspensão da exigibilidade dos débitos com essa instituição, enquanto os empréstimos com Banco Pan e Banco Daycoval devem ser recalculados proporcionalmente sobre 30% da renda disponível, nos termos da fundamentação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida, excluindo-se obrigações judiciais e descontos obrigatórios. 2. Suspensão dos débitos com Banco BMG e recalculo proporcional dos valores devidos às demais instituições financeiras. 3. Descontos suspensos até que novo cálculo seja apresentado pelas instituições financeiras.
Legislação Citada:
Lei n. 10.820/03, art. 1o
Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A, §2o
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo Regimental Cível 2107845-38.2015.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2015.
TJSP, Agravo de Instrumento 2292346-20.2021.8.26.0000, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.924/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 18/03/2024.